Tribunal: TJBA
Processo: 8035966-96.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8035966-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NEUZA AMORIM SOUZA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXISTÊNCIA DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança, com fundamento nos arts. 330, III, e 485, VI, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei n. 12.016/2009, ao reconhecer a ausência de interesse processual, sob o argumento de que o direito ao Piso Nacional do Magistério já foi assegurado em mandado de segurança coletivo anteriormente julgado, do qual decorre título executivo judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se subsiste interesse processual para a impetração de mandado de segurança individual diante da existência de título judicial coletivo com idêntico objeto; (ii) estabelecer se a manifestação de desinteresse pela coisa julgada coletiva autoriza o ajuizamento de ação individual; (iii) determinar se alegações de prescrição do título coletivo justificam a nova impetração. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse processual exige necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, inexistentes quando há título judicial coletivo eficaz apto a satisfazer a pretensão deduzida. O mandado de segurança coletivo n. 8016794-81.2019.8.05.0000 reconhece o direito ao Piso Nacional do Magistério aos profissionais da rede estadual, abrangendo a agravante, o que torna desnecessária nova ação de conhecimento. A via adequada para satisfação do direito já reconhecido é a execução do título coletivo, sendo indevida a rediscussão da matéria em novo mandado de segurança. A manifestação unilateral de desinteresse em se beneficiar da coisa julgada coletiva não cria interesse processual inexistente nem afasta a utilidade do título judicial já formado. Alegações de prescrição da pretensão executiva não justificam o ajuizamento de nova ação mandamental, devendo ser suscitadas nos próprios autos executivos ou pelos meios processuais adequados. Os princípios da economia processual, da celeridade e da vedação à duplicidade de demandas impedem a proliferação de ações idênticas quando já há solução jurisdicional definitiva. A observância de precedentes e a uniformização da jurisprudência impõem a manutenção do entendimento firmado pelo órgão colegiado em casos análogos. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8035966-96.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante NEUZA AMORIM SOUZA e, como agravado, ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)